Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-82.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000882-82.2017.8.14.0136

APELANTE: MARIZETE MIRANDA CUNHA

APELADO: LUIZ GOMES DE SOUZA, JOSE BATISTA DE JESUS MACEDO, PROFESSOR DE TAL, LOURINHO DE TAL, IVANILDO ROBERTO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0000882-82.2017.814.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CANÃA DOS CARAJÁS/PA ( 1ª VARA

CÍVEL E EMPRESARIAL )

APELANTES: BRUNO GOMES FERREIRA ZMIJEVSKI,

MARIZETH MIRANDA CUNHA E RONIVALDO SILVA GOMES

ADVOGADO:

RONIVALDO SILVA GOMES – OAB/PA 13.509-A

APELADOS:

LUIS GOMES DE SOUZA, JOSÉ BATISTA DE JEUSS MACEDO, PROFESSOR DE TAL, LOURINHO DE TAL E IVANILDO ROBERTO DA CUNHA

ADVOGADOS: CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA – OAB/PA 12.714-A E ALAN DE SOUZA VEIRA – OAB/PA 21.416-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bruno Gomes Ferreira Zmijevski, Marizeth Miranda Cunha e Ronivaldo Silva Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que extinguiu ação possessória sem resolução de mérito, forte no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não apresentação de georreferenciamento da área objeto da lide.

2.

A sentença recorrida consignou: “JULGO EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC/15, reconhecendo-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito ocorreu sem observância da fase de saneamento e organização processual prevista no art. 357 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais processuais da cooperação, contraditório substancial e vedação à decisão surpresa; (iii) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Todavia, a identificação do vício processual não dispensa a observância da fase de saneamento e organização processual prevista no art. 357 do CPC.

5.

O art. 357 do CPC estabelece:
“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

6.

Nelson Nery Júnior leciona integralmente:
“São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2.º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147). São pressupostos processuais negativos, isto é, circunstâncias que, se verificadas no processo, ensejam sua extinção sem resolução do mérito: litispendência, perempção ou coisa julgada (CPC 485 V). A convenção de arbitragem (CPC 485 VII) não é pressuposto processual porque matéria de direito dispositivo, que, para ser examinada, necessita da iniciativa do réu. Caso o réu não a alegue, o processo prossegue e vai ser julgado perante a jurisdição estatal, em processo regular. A ausência de alegação do réu torna a justiça estatal competente para julgar a lide, não havendo nenhuma invalidade no processo, que não será extinto pelo CPC 485 VII.”

7.

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva afirmam:
“Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.º e 3.º. Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.º do CPC/2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais.”

8.

Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:
“Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos de fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.”

9.

O mesmo doutrinador acrescenta:
“Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.”

10.

Ainda segundo Leonardo Carneiro da Cunha:
“Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).”

11.

No caso concreto, após a estabilização objetiva da lide com a apresentação de contestação, o magistrado deixou de oportunizar réplica, saneamento compartilhado e deliberação cooperativa sobre questões processuais relevantes, limitando-se à realização de diligências dirigidas ao INCRA, ITERPA e ICMBio.

12.

O julgador extinguiu o processo por ausência de georreferenciamento sem previamente delimitar as questões processuais pendentes, distribuir o ônus da prova, especificar os meios probatórios admissíveis ou instaurar efetivo contraditório acerca da necessidade da prova técnica.

13.

A inversão da ordem procedimental suprimiu direitos processuais fundamentais das partes, especialmente o direito de cooperação, de participação efetiva e de influência no convencimento judicial.

14.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a nulidade de sentença proferida sem observância da regular instrução processual.

15.

No julgamento da Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, o TJPA decidiu integralmente:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

16.

Na Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, o TJPA assentou integralmente:
“Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

17.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

18.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

19.

O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.

20.

No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

21.

A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

22.

Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.”

23.

A sentença recorrida mostra-se precipitada, pois extinguiu o feito sem adequada estruturação da lide e sem permitir às partes participação cooperativa na construção da solução processual, circunstância que configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa.

24.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador a quo, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:
a. designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:
a.1. resolver as questões processuais pendentes como o do Juízo competente;
a.2. delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
a.3. definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
a.4. delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
a.5. designar audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

25.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes indicar quais meios de prova querem produzir. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum.

26.

O julgador não deve julgar antecipadamente a lide sem pedido expresso das partes ou anuência inequívoca sobre a dispensa da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito fundada no art. 485, IV, do CPC exige prévia observância da fase de saneamento e organização processual prevista no art. 357 do CPC.

2.

A supressão da fase cooperativa de saneamento e instrução processual viola os princípios do contraditório substancial, ampla defesa, cooperação e vedação à decisão surpresa.

3.

O julgamento prematuro da lide sem oportunizar às partes participação efetiva na delimitação das questões processuais e probatórias configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.

4.

O magistrado deve oportunizar às partes a correção de eventuais vícios processuais antes da extinção do processo, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 70, 71, 104, §2º, 144, 147, 330, 355, I, 357, I a V, 370, parágrafo único, 373, 485, IV, V e VII; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Doutrina relevante citada
: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023; FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0000882-82.2017.814.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CANÃA DOS CARAJÁS/PA ( 1ª VARA

CÍVEL E EMPRESARIAL )

APELANTES: BRUNO GOMES FERREIRA ZMIJEVSKI,

MARIZETH MIRANDA CUNHA E RONIVALDO SILVA GOMES

ADVOGADO:

RONIVALDO SILVA GOMES – OAB/PA 13.509-A

APELADOS:

LUIS GOMES DE SOUZA, JOSÉ BATISTA DE JEUSS MACEDO, PROFESSOR DE TAL, LOURINHO DE TAL E IVANILDO ROBERTO DA CUNHA

ADVOGADOS: CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA – OAB/PA 12.714-A E ALAN DE SOUZA VEIRA – OAB/PA 21.416-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRUNO GOMES FERREIRA ZMIJEVSKI,

MARIZETH MIRANDA CUNHA E RONIVALDO SILVA GOMES

interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Canaã dos Carajás- Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito forte no art. 485, IV, do CPC segundo parte dispositiva colacionada:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV do CPC/15, reconhecendo-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.
83
, § 3º, inciso I, do
Código de Processo Civil
, que ficarão sob condição suspensiva pelo período de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
, em razão do deferimento de justiça gratuita.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após,
ex vi
do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos,
com as providências de praxe,

ao
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará/ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
independentemente do juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
( PJe ID 33447233)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da Objurgada por violação ao direito de defesa, devido processo legal

e contraditório substancial;

b.

supressão do direito probatório;

c.

necessidade em integrar na lide o ICMBio e a União Federal;

d.

constituição e desenvolvimento regular do processo válido e presente e

e.

erro de julgamento.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33447237
).

Contrarrazões não

apresentadas.(Pje ID

33447240).

À minha relatoria em 04.02.2026, por redistribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0000882-82.2017.814.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CANÃA DOS CARAJÁS/PA ( 1ª VARA

CÍVEL E EMPRESARIAL )

APELANTES: BRUNO GOMES FERREIRA ZMIJEVSKI,

MARIZETH MIRANDA CUNHA E RONIVALDO SILVA GOMES

ADVOGADO:

RONIVALDO SILVA GOMES – OAB/PA 13.509-A

APELADOS:

LUIS GOMES DE SOUZA, JOSÉ BATISTA DE JEUSS MACEDO, PROFESSOR DE TAL, LOURINHO DE TAL E IVANILDO ROBERTO DA CUNHA

ADVOGADOS: CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA – OAB/PA 12.714-A E ALAN DE SOUZA VEIRA – OAB/PA 21.416-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A sentença é nula de pleno direito, daí a brevidade na fundamentação que examinará a vertente argumentativa.

Vertente única
: constituição válida e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Nelson Nery Júnior identifica as vertentes processuais que autorizam o processo a seguir a uma decisão de mérito.

• IV: 7. Pressupostos processuais. Ausente algum ou alguns deles, o processo não se encontra regular, de sorte que se impõe a sanação da irregularidade. A lei é que diz qual a consequência para o não preenchimento de pressuposto processual. Nem sempre a falta de pressuposto processual acarreta a extinção do processo, como, por exemplo, a incompetência absoluta, cuja declaração tem como consequência a anulação dos atos decisórios e o envio do processo ao juízo competente (CPC 64 § 2.º).
São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2.º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147).
São pressupostos processuais negativos, isto é, circunstâncias
que, se verificadas no processo, ensejam sua extinção sem resolução do mérito: litispendência, perempção ou coisa julgada (CPC 485 V). A convenção de arbitragem (CPC 485 VII) não é pressuposto processual porque matéria de direito dispositivo, que, para ser examinada, necessita da iniciativa do réu
. Caso o réu não a alegue, o processo prossegue e vai ser julgado perante a jurisdição estatal, em processo regular. A ausência de alegação do réu torna a justiça estatal competente para julgar a lide, não havendo nenhuma invalidade no processo, que não será extinto pelo CPC 485 VII.
[1]
(negritei).

Perceba que a causa extintiva traz deduções que podem ser classificadas como questões processuais pendentes que, segundo

procedimento comum adotado na lide sob enfoque, devem ser anunciadas ao debate cooperativo da etapa processual do art. 357 do CPC.

Eis o art. 357, I, do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver.

Acaso o julgador ultrapasse o fluxo regular do processo, em minha compreensão, instalar-se-á a nulidade
da sentença eis a visão restrita da lide que se somará à violação do conjunto de princípios constitucionais processuais como o da cooperação, por exemplo.

Caso concreto.

A demanda versa sobre reintegração de posse que atende ao procedimento comum, vez a necessidade do exaurimento cognitivo.

A partir da estabilização objetiva da lide que ocorreu com a apresentação de contestação o julgador, ao invés de conceder prazo de réplica e cumprir a etapa do art. 357 do CPC, que versa sobre a organização e saneamento do processo, determinou uma série de diligências dirigidas ao INCRA, ITERPA e ICMBio, esquecendo-se da existência de questões fáticas e jurídicas de necessária decisão, citando-se a competência.

A seu turno, extingue o feito forte no art. 485, IV, do CPC eis que os Recorrentes não acostaram o georreferenciamento da área a ser desocupada, apesar de determinar a intimação, que enseja o seguinte questionamento:

Em face do modo como tramitou a lide – dispensando a fase de organização e saneamento do processo e centrando em diligências sem abertura de contraditório – não deveria tê-los intimado

pessoalmente a suprir a lacuna, vez a lide já ter sio estabilizada objetivamente e, portanto, haver o entendimento presumido da formação regular da lide?

Perceba que a questão é importante dada que a inversão

dos passos processuais, em minha compreensão, suprimiu direitos de todos os litigantes como o de cooperar ensejando, por via de consequência, a nulidade do processo.

Compreendo que a sentença é precipitada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado, por essa precipitação, deixou de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolveu
as questões processuais pendentes;

II -
delimitou
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definiu
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitou
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designou
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois entregaria às partes

uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Sobre a etapa processual do art. 357 do CPC,

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[2]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[3]

Intelecção adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, merecendo nulidade sem maiores digressões.

Portanto,

conheço e dou provimento ao

Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença combatida pois precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais

s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes como o do Juízo competente;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Nery Junior, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 8. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2023, p. RL-1.97..Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/title
. acesso em : 28 mai.2025.

[2]

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 28 mai. 2026.

[3]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 28

mai.. 2026.

Belém, 24/06/2026